Tribunal: TJSP
Processo: 2054562-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo interno. Ação de cobrança. Manutenção da decisão que deferiu a penhora de 20% do salário do executado. Insurgência do agravante. Intempestividade. O agravante agravou da decisão de fls. 638, quando deveria tê-lo feito da decisão de fls. 603/604. Decisão mantida. Recurso não provido.